Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1. O fato da matéria se constituir de ordem pública não significa a possibilidade de discussão a qualquer momento.
2. O instituto da preclusão somente não se aplica quanto às matérias de ordem pública que ainda não foram suscitadas e analisadas.
3. Agravo interno desprovido.